Tribunal: TJDFT
Processo: 0713623-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0713623-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA ALICE CONSTRUCOES, INCORPORACOES E CONCRETOS LTDA AGRAVADO: M.G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SANTA ALICE CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E CONCRETOS LTDA. contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Embargos à Execução, Feito no 0706350-84.2020.8.07.0003, proposta pela Agravante em desfavor de MG COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., ora Agravada, indeferiu, ao fundamento da inexistência de garantia da execução, o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO Recebo os embargos a execução, contudo, sem atribuição do efeito suspensivo, uma vez que não houve a prestação da correspondente caução, nos termos do art. 919, parágrafo primeiro, do CPC. Ademais, sobreleva notar que, ao contrário do que pontuou a embargante, foram juntados os respectivos aceitas das duplicatas indicadas no feito executivo (ID 53550890). Cite-se a parte embargada, para apresentação de resposta.” Diz a Agravante que a decisão agravada merece ser reformada, uma vez que, sem a concessão de efeito suspensivo aos Embargos, o prosseguimento da execução causará dono irreversível em razão do alto valor perseguido. Argumenta que a Execução é inviável, já que o valor não se reveste de certeza e de liquidez, notadamente em face do excesso de execução e da inexistência de comprovação da entrega das mercadorias. Sustenta que “a garantia é desnecessária no presente momento tendo em vista que não há sequer a certeza da constituição de título executivo, carecendo a lide de longo processo de conhecimento, haja vista a total falta de requisitos da execução” (Num. 16303850 - Pág. 7). Colaciona doutrina e jurisprudência que entende consentâneas com sua tese. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução. No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, confirmando-se a antecipação pleiteada. Sem preparo. Por meio do despacho de ID Num. 16419991, foi concedida oportunidade para o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. O preparo em dobro foi devidamente recolhido (Num. 16684456 a 16686509). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Embargos à Execução, Feito no 0706350-84.2020.8.07.0003, indeferiu, ao fundamento da inexistência de garantia da execução, o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Afirma a Agravante/Executada, em síntese, a desnecessidade de garantia da execução em razão da alegada inviabilidade do título executivo extrajudicial que embasa a Execução. Pois bem. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito da Agravante. Com efeito, quanto à alegada ausência dos requisitos do título executivo, a questão não comporta discussão no presente recurso instrumental, haja vista que não foi objeto de apreciação na decisão agravada. Acerca da inexistência de garantia da Execução, fundamento exclusivo da decisão agravada, a Agravante não formula qualquer alegação, mas defende a desnecessidade de prestar tal garantia em razão dos afirmados defeitos do título que aparelha a Execução. Nesse descortino, conforme o disposto no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil, o “juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. A indigitada garantia exigida pela lei, como visto, em princípio, deve preceder a análise dos requisitos da tutela provisória, ou seja, todas as questões formuladas pela Executada/Embargante/Agravante com o intuito de demonstrar a probabilidade de seu direito, em tese, somente poderiam ser sopesadas na decisão agravada se a execução já estivesse garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Nesse descortino, ante a incontroversa inexistência de garantia da Execução, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar, quanto ao pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a probabilidade do direito da Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 10 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador